Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-11.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025142-11.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS MORAIS RONDON (RECORRENTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025142-11.2020.8.11.0000

RECORRENTE: LUCAS MORAIS RONDON

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] NA SUA FORMA TENTADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ANÁLISE QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode subtrair do Conselho de Sentença a análise da qualificadora quando, à vista das provas existentes nos autos, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS MORAIS RONDON, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (Código 181568), que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2
o
, IV, c/c o 14, II, ambos do Código Penal [homicídio qualificado com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na sua forma tentada] e a infração conexa do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 [porte de drogas para consumo pessoal], submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa postula a exclusão da qualificadora do crime contra a vida, sob o argumento de que não restou suficientemente provada a sua incidência, uma vez que “
o acusado e a vítima tinham suas desavenças. Inclusive, o recorrente agiu porque estava sendo ameaçado de morte pela vítima, que é acusada de ser integrante de um grupo de extermínio”
[doc. digital n. 67701955].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da decisão [doc. digital n. 67701961].

A decisão foi mantida pela magistrada singular, em juízo de retratação [doc. digital n. 67701965].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 74285984].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
LUCAS MORAIS RONDON
foi denunciado pelo seguinte fato:

“
[...] no dia 21/9/2019, por volta das 07h00min, a vítima Eduardo Javan do Santos estava na Padaria e Lanchonete da Antônia, quando o denunciado chegou ao local, na garupa da motocicleta Honda CG 160 Fan, cor preta, ano 2018, placa QCG-3219/MT, que estava sendo conduzida por pessoa não identificada.

Em seguida, o denunciado desceu da motocicleta com a arma de fogo calibre .38 em mãos, entrou a Lanchonete e desferiu vários disparos contra a vítima, atingindo-lhe na região da mandíbula, com perda de dentes incisivos e laceração de língua, perfuração do terço superior de hemitórax direito, braço direito, abdômen e região do hipocôndrio esquerdo, consoante Laudo médico das fls. 18.

A PMMT foi imediatamente acionada e ao chegar ao local, a vítima já tinha sido socorrida e conduzida ao Pronto Atendimento Médico. Nesta ocasião, os policiais conseguiram obter as características da motocicleta e dos suspeitos pelas imagens das câmeras das residências próximas ao local.

Na mesma data, por volta das 18h50min, os policiais em diligências ininterruptas pela urbe, visualizaram o denunciado na motocicleta utilizada na tentativa de homicídio, fizeram a perseguição, lograram êxito em abordá-lo [...].

Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou que tinha praticado o crime de tentativa de homicídio, utilizando de 1 (um) revolver, calibre 38 (trinta oito), cor preta, de 5 (cinco) tiros, pois a vítima havia lhe ameaçado.

O crime de tentativa de homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a resistência da vítima, tendo o ataque ocorrido de surpresa”
(doc. digital n. 67684492).

O policial militar, MÁRIO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO, responsável pela prisão do recorrente, narrou que:

“
[...] estava de serviço, em companhia do soldado PM Carlos Antônio Alves Carvalho e, por volta das 18:50h, quando realizavam rondas pelo bairro Cohab Nova se deparou com uma motocicleta CG Fan Preta, idêntica à utilizada no homicídio tentado e o condutor com as mesmas características do autor dos disparos, conforme visualizado pela guarnição em vídeos de câmeras de segurança da região onde se desencadeou o fato [...]; QUE ao visualizar a viatura o condutor empreendeu fuga, sendo iniciado o acompanhamento e modulado na rede rádio para que fosse realizado o cerco; QUE durante o acompanhamento o condutor da motocicleta utilizou-se de um atalho por meio de um terreno baldio, sendo obtido êxito na abordagem pela equipe motorizada composta pelo Soldado Marlon e Ds. Romão [...], realizada busca pessoal ao suspeito identificado nesse momento como sendo a pessoa conhecida como o vulgo “Chulinho” (LUCAS MORAIS RONDON), suspeito este pela qual as guarnições realizavam busca por constar denúncias anônimas de que ele havia praticado um homicídio na forma tentada na manhã desta mesma data [...]; QUE em sua posse fora encontrado [...] um aparelho celular [...], sendo encontrado várias conversas e áudios em aplicativo de comunicação WhatsApp, referentes ao homicídio, dentre eles encomendas de outros homicídios; [...] QUE o mesmo fora questionado sobre o homicídio tentado na manhã desta data, tendo o suspeito assumido a autoria dos disparos, conforme áudios encontrados em seu celular, nos quais relata ter entregue a arma utilizada para a pessoa de Morgana [...]”
(doc. digital n. 67684958).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar, ANTÔNIO ROSA DE SOUZA FILHO (doc. digital n. 67684969).

Quando interrogado em sede policial, LUCAS, disse que:

“
[
...
] nesta presente data tentou contra a vida de EDUARDO JAVAN DOS SANTOS, vulgo DUDU; QUE perguntado qual foi a arma do crime, afirma que utilizou um revólver calibre 38 [...], mas que não irá informar o paradeiro do revólver [...]; QUE perguntado o motivo de ter tentado contra a vida de Dudu, afirma que ele estava lhe ameaçando constantemente; QUE perguntado o motivo da ameaça, afirma que é por causa do grupo de extermínio, pois o nome do interrogando estava no “meio da lista”; QUE após Dudu ter saído da cadeia as ameaças eram constantes; QUE perguntado como ocorriam as ameaças, afirma que Dudu mandava recado e ficava cuidando o suspeito; QUE perguntado se registrou boletim de ocorrência sobre as ameaças, afirma que não; QUE na época que o grupo de extermínio estava na ativa, tentaram contra a vida do declarante, mas percebeu a movimentação dos suspeitos, sendo assim, correu; QUE nesta época não teve tiros, pois viu Dudu passando pela frente da casa do declarante e logo em seguida os suspeitos chegaram de moto, mas o interrogando saiu correndo; QUE nem registrou boletim de ocorrência sobre estes fatos; QUE nesta primeira tentativa contra a sua vida, o interrogando saiu da cidade; QUE perguntado sobre a dinâmica dos fatos, nesta presente data, afirma que chegou a pé no estabelecimento em que a vítima estava; QUE chegou no estabelecimento com o revólver em mãos; QUE assim que Dudu viu o suspeito levou a mão na cintura, mas o interrogando descarregou as munições do revólver na vítima; QUE [...] afirma que estava a 5 ou 6 metros da vítima; QUE disse: “antes a vida dele do que a minha”, por isso não foi embora da cidade como na primeira vez; QUE sabia que EDUARDO era perigoso e tinha medo dele, por isso, tentou matá-lo [...]”
(doc. digital n. 67684980)

Na instrução processual, foram ouvidas as testemunhas, ANTÔNIA BRASÍLICA DOS SANTOS, MARIO e ANTÔNIO, a informante, LUCIANA DE SOUZA MORAIS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, os policiais militares, MARIO e ANTÔNIO, relataram que associaram a autoria do crime ao recorrente em razão do reconhecimento dele pelas filmagens das câmeras de seguranças localizadas próximas à cena do crime. Asseveraram que, no dia posterior ao fato delituoso, realizavam rondas nas cercanias do bairro Cohab Nova, em Poconé/MT, quando visualizaram LUCAS pilotando uma motocicleta semelhante a que foi utilizada na prática criminosa. Disseram que iniciaram o acompanhamento dele, porém, ao notar a aproximação da viatura, o recorrente empreendeu fuga, adentrando com o veículo num terreno baldio. Narraram que solicitaram apoio de outras unidades, realizando o cerco no local e que, posteriormente, uma guarnição da equipe tática conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Relataram que apreenderam na posse dele um aparelho de telefone celular, o qual continha arquivos de áudio e mensagens relacionadas à tentativa de homicídio, bem como a diversos outros crimes. Por fim, declararam que o recorrente assumiu a autoria delitiva, confessando aos policiais que foi o responsável pelos disparos que atingiram a vítima (arquivos digitais – nome das mídias: 181568 - Antonio Rosa de Souza Filho.wmv e Mario Augusto de Almeida Filho.wmv).

A testemunha, ANTÔNIA, declarou que estava no local dos fatos, mas não presenciou o momento em que EDUARDO foi atingido, limitando-se a dizer que apenas ouviu os estampidos. Disse que a vítima estava no interior da lanchonete quando viu um indivíduo adentrar no local, e logo em seguida, ouviu cinco disparos de arma de fogo. Asseverou que, bastante assustada, correu para longe do local; quando retornou, a vítima, toda ensanguentada, lhe pediu socorro. Afirmou que ela e seu agressor não discutiram, pois este já chegou no local efetuando os disparos, que a atingiram a boca, barriga e perna. Por fim, narrou desconhecer se EDUARDO e LUCAS tinham desavenças pretéritas, uma vez que não tinha intimidade com nenhum deles (áudio digital – nome da mídia: 181568 - Antonia Basilica dos Santos.wmv).

LUCIANA informou que apesar de não haver presenciado a prática criminosa, LUCAS lhe disse que estava sofrendo ameaças de morte, que já perduravam por um ano. Disse não ter conhecimento se EDUARDO fazia parte de um grupo de extermínio e que nem o conhecia pessoalmente. Asseverou que ficou sabendo que a vítima foi à residência de LUCAS, mas não forneceu maiores informações sobre este episódio. Por fim, relatou que a genitora de LUCAS informou-lhe que ele havia sido preso por ter atentado contra a vida de EDUARDO (arquivo digital – nome da mídia: 181568 - Luciana de Souza Morais.wmv).

Interrogado sobre a dinâmica do fato, LUCAS respondeu:

“
Réu
: [...] sobre a tentativa, eu assumi, fui eu, porque eu fui atentado duas vezes [...] pelo EDUARDO. Ele tentou me matar uma primeira vez [...] passando sozinho, de motocicleta, em frente a minha residência [...], mas eu consegui escapar e fui para Cuiabá [...].

Juíza
: [...] mas por que o EDUARDO queria te matar?

Réu
: Isso eu não sei, doutora. [...] Não tinha nenhuma desavença, não sei porque ele tentou me matar [...]. Eu não fiz nada para ele, que eu sei não fiz nada.

Juíza
: O senhor chegou a denunciar essas tentativas de homicídio para a polícia?

Réu
: Não, não denunciei por medo, ele já havia tentado me matar uma vez e eu fui embora [...].

Juíza
: Essa história do senhor está muito estranha, o senhor podia me explicar direito, o senhor já tinha visto o EDUARDO, conversado com ele?

Réu
: Eu tinha visto ele na cidade, conheço ele de vista [...].

Juíza
: E como foi essa tentativa de homicídio contra sua pessoa?

Réu
: Ele passou pela minha residência [...] depois ele voltou, na mesma moto, engarupado [...], nisso que ele chegou, encostando a moto, eu saí correndo [...] depois saíram correndo atrás de mim.

Juíza
: E aí fizeram o que? Atiraram?

Réu
: Não atiraram porque eu entrei para dentro da casa [...].

Juíza
: E depois disso o que aconteceu?

Réu
: [...] eu fui embora para Cuiabá [...], fiquei três meses aqui, nisso quando eu estava aqui em Cuiabá eu vi a foto dele sendo preso por fazer parte de um grupo de extermínio em Poconé [...], aí voltei para Poconé de novo, fiquei uns dias lá [...] depois que ele saiu
[da prisão]
voltaram as ameaças de novo [...], ele ficava me sondando.

[...]

Juíza
: Você comprou essa arma para que?

Réu
: Para me proteger.

[...]

Juíza
: E aí o que o senhor fez no dia, foi na padaria? O que aconteceu?

Réu
: Um dia antes eu estava num lava-jato e ele passou me cuidando [...], sempre que eu ficava num lugar ele passava lá [...]. No dia do fato eu peguei uma carona [...] eu vi ele na lanchonete [...] aí eu vi, voltei, confirmei que era ele, entrei lá na lanchonete e dei um disparo contra ele.

Juíza
: Ele tinha visto o senhor?

Réu
: Tinha, me viu na hora que cheguei na lanchonete. Na hora que entrei [...] desci da moto, ele meteu a mão na cintura, eu já dei o disparo nele.

[...]

Juíza
: Então o senhor confessa que atirou nele?

Réu
: Confesso.

Juíza
: O senhor gostaria de falar mais alguma coisa [...]?

Réu
: Nesse intervalo que voltei para Poconé, mandaram para mim que meu nome estava numa lista de grupo de extermínio [...] que iam me matar, que não ia ficar vivo [...], para não morrer eu comprei a arma [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 181568 - Lucas Morais Rondon.wmv)

Como se vê, a materialidade está comprovada e os indícios de autoria suficientemente demonstrados, tanto pela confissão do réu, quanto pelas declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e em juízo.

No que concerne a extirpação da qualificadora, a irresignação recursal não procede.

As provas coligidas nos autos demonstram que LUCAS trafegava na garupa de uma motocicleta pela Avenida Beri-Poconé, Bairro Areão, no município de Poconé/MT, quando visualizou EDUARDO em uma lanchonete. Ato contínuo, o recorrente – munido de um revólver calibre .38 – retornou ao local e desferiu, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo em direção da vítima.

Conquanto alegue ter sido ameaçado anteriormente, aliado ao fato de que seu nome estava em uma “
lista de um grupo de extermínio
” do qual EDUARDO fazia parte, não há provas seguras das afirmações.

O que se sabe é que o recorrente, após notar que a vítima estava sentada no interior do comércio, foi ao local e, de inopino, efetuou os disparos que a atingiram “
na região da mandíbula, com perda de dentes incisivos e laceração de língua, perfuração do terço superior de hemitórax direito, braço direito, abdômen e região do hipocôndrio esquerdo”
(doc. digital n. 67684988).

ANTÔNIA, testemunha que estava no local, afirmou não ter ocorrido nenhuma discussão entre acusado e vítima, e que apenas viu o recorrente adentrando no estabelecimento e, em seguida, ouviu os disparos de arma de fogo.

É o quanto basta para se manter a qualificadora, máxime se considerarmos que a exclusão dela somente pode ter lugar quando secundada por provas seguras da sua inocorrência.

Se existe suporte probatório quanto à qualificadora, é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se as circunstâncias motivadoras do crime a caracterizam ou não, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

No mesmo sentido os seguintes precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida [...]”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

“
[...] Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]
” (REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021